Tribunal: TCU
Processo: 032.754/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 703110, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 703110, função null, que teve como objeto Paixão do Monte da Fé - 2009, a realizar-se de 8 a 10 de abril. (no da TCE no sistema: 1649/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3119/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do convênio de registro Siafi 703110, celebrado entre o Ministério do Turismo e a Fundação Comissão de Turismo Integrado do Nordeste, cujo objeto foi o instrumento descrito como "Paixão do Monte da Fé - 2009, a realizar-se de 8 a 10 de abril". Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos arts. 2o, 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, alterada pela Resolução TCU 367/2024, e de acordo com os pareceres convergentes constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e do parecer do MP/TCU, ao Ministério do Turismo, ao responsável, e à Fundação Comissão de Turismo Integrado do Nordeste, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 032.754/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Comissão de Turismo Integrado do Nordeste (01.066.905/0001-27); Roberto José Marques Pereira (XXX.367.694-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.